Tribunal: TJDFT
Processo: 0713097-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713097-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA DE JESUS SOUSA DE LIMA AGRAVADO: ALESSANDRO JANSEN ALENCAR, IGOR SANT ANA E TRAVAGINI D E S P A C H O RENATA DE JESUS SOUSA DE LIMA interpõe agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 21a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de antecipação de tutela no bojo da ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante em desfavor de ALESSANDRO JANSEN ALENCAR e IGOR SANT ́ANA (processo 0703071-57.2024.8.07.0001). A despeito de não ter sido agraciada com o benefício da gratuidade de justiça (ID 185196705 dos autos de origem), observo que a agravante deixou de proceder ao recolhimento de preparo. A inobservância do recolhimento das custas pela agravante atrai a aplicação das disposições do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, que assim preleciona: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. Assim, diante da não comprovação de recolhimento do preparo devido por ocasião da interposição do recurso, fica a agravante intimada para recolher preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator